Tribunal: TJPA
Processo: 0800820-51.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800820-51.2023.8.14.0054

APELANTE: FRANCISCA PEREIRA BEZERRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DECLARADO INVÁLIDO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ADEQUAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais, declarando a invalidade do contrato nº 0123393094324, condenando o banco à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A apelante requereu a majoração da indenização por danos morais para quantia não inferior a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 1.000,00 fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado em razão dos descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo consignado declarado inválido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insurgência recursal limita-se à majoração da indenização por danos morais, pois a apelação não devolve ao Tribunal controvérsia específica sobre os demais contratos mencionados na petição inicial.

O reconhecimento da inexistência ou invalidade da contratação e a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço bancário e ensejam, em regra, o dever de reparar os danos experimentados pelo consumidor.

A fixação da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a gravidade da conduta, a condição econômica das partes, as funções compensatória e pedagógica da reparação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

O valor de R$ 1.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando que a sentença reconheceu a invalidade do contrato, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados e fixou reparação moral.

A existência de outras ações em tramitação no segundo grau, propostas pela autora contra o mesmo banco e envolvendo controvérsias semelhantes, não afasta a responsabilidade civil reconhecida, mas recomenda cautela na fixação do quantum indenizatório, a fim de evitar resultado global desproporcional.

Os juros e a correção monetária constituem matéria de ordem pública e devem ser adequados ao entendimento do STJ no Tema 1368, incidindo, quanto ao dano material, correção monetária e juros de mora desde cada desconto indevido; e, quanto aos danos morais, correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença quanto ao valor da indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00, com adequação dos juros e da correção monetária na forma da lei, e majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação de forma proporcional, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida à parte autora.

Tese de julgamento
:

A indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve ser fixada conforme as peculiaridades do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A existência de outras ações semelhantes propostas pela parte autora contra a mesma instituição financeira pode ser considerada para evitar a fixação de indenizações sucessivas em montante global desproporcional.

A restituição dos valores indevidamente descontados e a reparação moral já fixada na origem podem justificar a manutenção do quantum indenizatório quando adequado ao contexto dos autos.

Em responsabilidade extracontratual, os encargos moratórios e a correção monetária devem observar o entendimento do STJ no Tema 1368.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 85, § 11, 86, 389, 398, 406, § 1º, e 487, I, do CPC; art. 932, IV, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1368; Súmula 43/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0012716-38.2018.8.14.0107, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 14/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800820-51.2023.8.14.0054

APELANTE: FRANCISCA PEREIRA BEZERRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCA PEREIRA BEZERRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A.

Breve retrospecto processual.

Na petição inicial, a autora alegou ser lavradora, residente em zona rural e beneficiária de benefício previdenciário equivalente a um salário mínimo, sustentando ser pessoa vulnerável e hipossuficiente. Narrou que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, vinculados a três contratos de empréstimo consignado que afirmou não ter contratado, alegando não haver assinado documentos, tampouco autorizado terceiros a fazê-lo.

A parte autora indicou, na inicial, os seguintes contratos: 1º Contrato n°0123393094324, no valor mensal fixo de R$190,00, com o total de 36 parcelas, no valor de R$6.840,00; 2º Contrato n°0123360731270, no valor mensal fixo de R$122,97, com o total de 50 parcelas, no valor de R$6.148,50; e 3º Contrato n°0123321927489, no valor mensal fixo de R$122,97, com o total de 22 parcelas, no valor de R$2.705,34.

O réu apresentou contestação, arguindo preliminares de segredo de justiça, prescrição quinquenal, decadência, ausência de interesse processual, indeferimento da justiça gratuita e conexão com outras ações semelhantes. No mérito, sustentou a validade dos contratos, afirmando que foram realizados com utilização de cartão, senha e biometria, ou por formalização eletrônica, com crédito disponibilizado na conta da autora.

Sobreveio
SENTENÇA
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a invalidade do contrato nº 0123393094324, condenar a parte ré à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, relativos ao referido contrato, em dobro quanto aos descontos posteriores a 30/03/2021, e de forma simples quanto aos descontos anteriores, além de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Transcrevo o
dispositivo
:

Diante de tais considerações, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a invalidade do contrato nº
0123393094324; b)

Condenar a parte ré a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, relativos ao contrato
nº

0123393094324,
após o dia 30/03/2021, e na forma simples os descontos anteriores a essa data, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar da data de cada desconto e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso;
c)
condenar a parte requerida a pagar à parte autora, a título de compensação por
danos morais
, o montante de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

Condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, que deverão ser rateadas igualmente, ficando cada litigante responsável por 50% (cinquenta por cento), em razão da sucumbência recíproca. Fixo os honorários advocatícios também de forma recíproca, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 86 do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade caso alguma das partes seja beneficiária da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquive-se os autos.

P.R.I.C.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como mandado de INTIMAÇÃO/OFÍCIO, nos termos do Provimento nº 003/2009, com a redação dada pelo Provimento nº 11/2009, ambos da CJRMB, cuja autenticidade pode ser comprovada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (http://www.tjpa.jus.br).

São João do Araguaia/PA,
data da assinatura digital
.

NATASHA VELOSO DE PAULA AMARAL DE ALMEIDA

O banco opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, os quais foram rejeitados, mantendo-se a sentença embargada em todos os seus termos.

A autor
FRANCISCA PEREIRA BEZERRA
a interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
sustentando, em síntese, que os descontos indevidos decorrentes do empréstimo consignado reconhecido como inválido superariam R$ 1.000,00, totalizando R$ 6.840,00, razão pela qual o valor arbitrado a título de dano moral seria insuficiente. Requereu, assim, a majoração da indenização por danos morais para quantia não inferior a R$ 10.000,00.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO BRADESCO S.A., nas quais defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que o Juízo de origem apreciou adequadamente a controvérsia e fixou a reparação moral em patamar compatível com as provas colhidas e com as circunstâncias do caso concreto.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Inicialmente, observo que a presente insurgência recursal está restrita à pretensão de majoração da indenização por danos morais fixada na sentença no importe de R$ 1.000,00.

Com efeito, embora a petição inicial tenha mencionado três contratos, a sentença reconheceu a invalidade apenas do contrato nº 0123393094324, e a apelação da autora NÃO devolveu especificamente a este Tribunal controvérsia acerca dos demais contratos inicialmente indicados, limitando-se a sustentar a insuficiência do quantum indenizatório (danos morais) arbitrado na origem.

Quanto ao ponto, tenho que não assiste razão à parte apelante.

É certo que, reconhecida a inexistência ou invalidade da contratação e verificada a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, resta configurada falha na prestação do serviço bancário, ensejando, em regra, o dever de reparar os danos experimentados pelo consumidor, especialmente quando se trata de verba alimentar.

No entanto, a fixação da indenização por dano moral não deve ocorrer de forma automática em patamar elevado, devendo o julgador observar as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a gravidade da conduta, a condição econômica das partes, a função compensatória e pedagógica da reparação, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa.

No presente caso, deve-se considerar que a sentença já reconheceu a invalidade do contrato nº 0123393094324, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, quantum que se revela adequado à hipótese em exame.

Ademais, conforme consulta processual, verifica-se que a parte autora/apelante possui 04 ações em tramitação perante o 2º grau deste Tribunal contra o mesmo banco, todas envolvendo controvérsias de natureza semelhante, relacionadas a contratos bancários/descontos em benefício previdenciário.

Tal circunstância, embora NÃO afaste a responsabilidade civil reconhecida na origem, recomenda especial cautela na fixação do quantum indenizatório, sob pena de o somatório das condenações eventualmente impostas em demandas semelhantes vir a alcançar montante global desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à vedação ao enriquecimento sem causa.

Com efeito, ao me atentar cuidadosamente às especificidades da controvérsia sub judice, e ainda em decorrência do risco de que o somatório das indenizações possa vir a alcançar quantias vultosas diante da existência de outras ações em face do mesmo banco, discutindo fraude bancária, reputo que a indenização em R$ 1.000,00 a título de danos morais é adequada e proporcional.

A indenização por dano moral, conquanto deva atender às funções compensatória e pedagógica, não pode ser fixada em patamar que estimule a multiplicação de demandas como fonte de vantagem patrimonial desproporcional, devendo ser preservado o equilíbrio entre a necessidade de reparação do dano e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido já decidi:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (0012716-38.2018.8.14.0107, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2023).

A propósito, o valor arbitrado na origem não se mostra irisório diante do contexto global dos autos. Ao contrário, observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo porque: (i) a controvérsia recursal está limitada ao quantum indenizatório; (ii) houve condenação autônoma à restituição dos valores descontados indevidamente; (iii) a sentença já assegurou reparação material e moral à parte autora; e (iv) a existência de outras ações semelhantes em trâmite perante o segundo grau contra o mesmo banco recomenda cautela na fixação de indenizações sucessivas, a fim de evitar resultado global desproporcional.

Não se desconhece a condição de vulnerabilidade da autora, tampouco a natureza alimentar do benefício previdenciário sobre o qual incidiram os descontos. Todavia, tais circunstâncias foram consideradas na sentença, que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira, fixou indenização por danos morais e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados.

Dessa forma, diante das peculiaridades do caso concreto, da existência de outras demandas propostas pela autora contra a mesma instituição financeira, da restituição dos valores indevidamente descontados e da necessidade de evitar a multiplicação de condenações desproporcionais, tenho que o valor de R$ 1.000,00 fixado na sentença deve ser mantido.

Consequentemente, julgo improcedente o pedido de majoração da indenização formulado pela autora/apelante.

JUROS E CORREÇÃO

Considerando que se trata de matéria de ordem pública adequo os juros e correção de acordo com entendimento do STJ no tema 1368.

Assim, em se tratando de
DANO MATERIAL (repetição do indébito)
decorrente de
relação extracontratual
, a
correção monetária
(art. 389 do CC) e os
juros de mora
(art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso (cada desconto indevido), nos termos do art. 398 do CC, da Súm. 43/STJ e Tema 1368/STJ.

No que tange ao
DANOS MORAIS,
a
correção monetária
(art. 389 do CC) incidirá desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e
(ii)
os
juros de mora
(art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso, por se tratar de
responsabilidade extracontratual
(art. 398 do CC, Súm. 54/STJ e Tema 1368/STJ)."

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida quanto ao valor da indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00, com juros e correção na forma da lei.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada para 12% sobre o valor da condenação de forma proporcional, conforme fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida à parte autora.

P. R. I.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa necessária.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 30/06/2026